Tribunal: TJBA
Processo: 8002917-77.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002917-77.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: AILTON CEZARINO DE NOVAES Advogado(s):AILTON CEZARINO DE NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. O apelante insurge-se contra (i) o valor atribuído à causa, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e (ii) o montante arbitrado a título de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impugnar o valor da causa em momento posterior à contestação; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do valor da causa e das diretrizes do Tema 1076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão impede a rediscussão do valor atribuído à causa quando não houver impugnação na preliminar da contestação, conforme determina expressamente o art. 293 do CPC. No caso, o apelante permaneceu inerte na oportunidade processual adequada, configurando-se a preclusão temporal. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de impugnação ao valor da causa na contestação impede a rediscussão posterior, inclusive em sede de apelação, por configurar inovação recursal. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e das teses firmadas no Tema 1076 do STJ, é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atribuído à causa, enquadra-se como reduzido, autorizando o critério equitativo. A quantia arbitrada na sentença (R$ 2.000,00) é proporcional e razoável, considerando o reduzido valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, não se evidenciando qualquer excesso ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 293. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5005123-53.2019.8.21.0005, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos, j. 07.08.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0719988-30.2019.8.07.0001, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 18.05.2020. STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema 1076, j. 16.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002917-77.2021.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado AILTON CEZARINO DE NOVAES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR